Tribunal: TJDFT
Processo: 0003171-80.2016.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0003171-80.2016.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ALDO GLORIA AMORIM, AMILCAR MODESTO RIBEIRO, MARA DE LURDES RODRIGUES DE AMORIM APELADO: AMILCAR MODESTO RIBEIRO, ALDO GLORIA AMORIM, MARA DE LURDES RODRIGUES DE AMORIM D E C I S Ã O Trata-se de Ação Reivindicatória ajuizada por AMILCAR MODESTO RIBEIRO em face de ALDO GLÓRIA AMORIM, objetivando desocupação/devolução do imóvel descrito como Chácara 8, localizada no Condomínio Ana Maria e registrada sob o número 8.050 no 5o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal; sua imissão na posse com a condenação do réu ao pagamento dos aluguéis correspondentes ao período de ocupação irregular do bem Peço vênia ao juízo singular para transcrever o relatório de sentença de ID 28634534: Trata-se de ação reivindicatória de posse ajuizada por AMILCAR MODESTO RIBEIRO em desfavor de ALDO GLORIA AMORIM. Relatou que adquiriu o imóvel descrito na petição inicial em 02 de abril de 1998 da Agropecuária Fazenda Urubu Ltda. Asseverou que os sócios da referida empresa após a referida data realizaram a alienação fraudulenta do mesmo imóvel a um terceiro que procedeu ao seu parcelamento, razão pela qual a referida empresa ingressou com ação anulatória do negócio jurídico que julgou procedente o pedido, tendo transitado em julgado em 2014. Aduziu que em razão da anulação da venda fraudulenta realizada tem direito à reivindicação do imóvel, bem como ao recebimento dos valores referentes a eventuais danos causados no imóvel. Requereu a concessão da tutela de urgência para que o réu se abstivesse de negociar o imóvel e, ao final, a desocupação do imóvel pelo réu, bem como sua condenação ao pagamento das despesas referentes ao ITR e aluguel do imóvel e ainda ao pagamento das despesas para reparo do imóvel e ainda todos os frutos e rendimentos do imóvel. A decisão de id 31977095, pag. 9 deferiu o pedido de tutela de urgência. Citado, o réu apresentou contestação de id 31977097, pags. 19-33, na qual alegou que adquiriu o imóvel de boa-fé e ainda que não há certeza quanto à propriedade do imóvel em razão da possibilidade de pertencer à TERRACAP. Sustentou ainda seu direito à moradia e a impossibilidade de condenação ao pagamento do ITR e dos alugueis. Por fim, em caso de procedência do pedido, sustentou seu direito ao recebimento dos valores referentes às benfeitorias realizadas. Réplica de id 31977101, pags. 27-37 e id 31977102, pags. 01-07. Instadas a se manifestarem sobre as provas a serem produzidas, a parte autora requereu o julgamento antecipado da lide e o réu a realização da prova pericial, a qual foi deferida. O laudo pericial foi juntado conforme id 42371326, sobre o qual as partes se manifestaram, tendo a parte ré requerido esclarecimentos. Esclarecimentos do perito de id 44917320, sobre o qual as partes de manifestaram. A decisão de id 49629804, determinou a manifestação final das partes acerca do laudo, após a conclusão para sentença. O autor se manifestou conforme petição de id 52286480 e o réu conforme id 52426508. Superada as fases postulatória e instrutória foi proferida sentença conforme id 66202426, que julgou parcialmente o pedido inicial. O requerido foi condenado a desocupação do imóvel litigioso e ao pagamento das despesas referentes ao ITR pelo período da ocupação, abatendo-se, contudo, os valores das benfeitorias realizadas pela parte requerida até a data de sua citação. Irresignada a parte autora apresentou recurso de apelação de acordo com a petição de id 68098352, requerendo o reconhecimento do direito ao recebimento das benfeitorias pelo período que ficou privado da posse de seu imóvel. Contrarrazões apresentadas pela petição de id 69116072, pugnando pelo desprovimento do recurso de apelação. A parte requerida também apresentou recurso de apelação sob o id 69768844, pedindo a nulidade da sentença por ausência de citação de sua esposa, eis que se trata de direito real, além da improcedência dos pedidos iniciais, invocando inclusive o direito à moradia. Contrarrazões de id 71609124, pugnando pelo desprovimento da apelação. A sentença foi cassada por decisão de id 78655109 e 786555113, retornando os autos ao Juízo de origem. A esposa do requerido, Sra. Mara de Lurdes Rodrigues de Amorim, foi incluída no polo passivo pelo despacho de id 80179631 e sua citação ocorreu pela diligência de id 87119493. A requerida deixou transcorrer in albis o prazo para a apresentação de sua defesa. É o que se extrai da certidão de id 89339527. E o relatório. DECIDO. O Juízo da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal julgou parcialmente procedentes os pedidos, nos seguintes termos: Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS formulados na inicial, para condenar o réu a desocupar o imóvel litigioso descrito na petição inicial no prazo de 60 (noventa) dias, bem como a arcar com o pagamento das despesas relativas ao ITR por todo o período que permaneceu ocupando o referido imóvel, até a efetiva devolução do bem. Desses valores devem ser abatidos a quantia referente às benfeitorias realizadas no imóvel pela parte requerida até a data de sua citação. Considerando que decaiu de parcela substancial de sua pretensão, condeno o réu ao pagamento de custas e honorários advocatícios, em 10% sobre o valor da causa. Inconformado, o réu interpôs Apelação Cível ID 28634539 alegando a necessidade de reforma da sentença. Aduz que deu função social às terras públicas, sendo cabível a proteção possessória e que diante da situação de calamidade pública imposta pela pandemia da COVID-19, a Defensoria Pública ajuizou Ação Civil Pública de número 0704547-21.2020.8.07.0018, que teve seu pedido procedente, proibindo o Distrito Federal de realizar desocupações, despejos e remoções na chácara Buritizinho/DF. Destaca o direito fundamental à moradia em cotejo à ocupação de terras públicas e discorre acerca de sua condenação nas verbas sucumbenciais. Tece considerações e colaciona jurisprudência. Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso para que os pedidos sejam julgados improcedentes ou, ainda, a aplicação da Resolução no 10 do Conselho Nacional dos Direitos Humanos para que seja suspensa a determinação de ocupação. Sem preparo ante a gratuidade de justiça concedida ao réu. Contrarrazões no ID 28634545, pela manutenção da sentença. O autor apresenta recurso adesivo no ID 28634547 pugnando pela reforma parcial da sentença, apenas para que julgado procedente seu pedido de indenização pelo período em que ficou privado da posse do seu imóvel, em valor equivalente aos aluguéis que teria auferido, a ser apurado em liquidação de sentença. Preparo devidamente recolhido no ID 28634549. Contrarrazões à apelação adesiva no ID 28634565, pelo não provimento do recurso. Intimados a se manifestarem sobre o não conhecimento dos recursos, o autor manifestou ciência no ID 29834057 e o réu apresentou petição denominada “apelação cível” no ID 29833891. É o relatório. DECIDO. O presente recurso não merece ultrapassar a barreira do conhecimento. De acordo com o disposto no artigo 1.010, II, do Código de Processo Civil, “a apelação, interposta por petição, dirigida ao juiz, conterá”, dentre outros, “os fundamentos de fato e de direito”. Ou seja, cabe ao apelante, em suas razões, apresentar os argumentos fáticos e jurídicos nos quais se esteia para ver reformada a sentença que impugna, sem os quais se mostra inadmissível a pretensão recursal. A propósito, assim discorrem os processualistas Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery, verbis: O apelante deve dar as razões, de fato e de direito, pelas quais entende deve ser anulada ou reformada a sentença recorrida. Sem as razões do inconformismo, o recurso não pode ser conhecido. (In “Código de Processo Civil Comentado e legislação processual civil extravagante em vigor”; RT; 4a edição; pág. 999) In casu, os argumentos apresentados pelo réu/apelante encontram-se totalmente dissociados da fundamentação da sentença, tendo em vista que discorrem acerca de disputa de particulares por ocupação de terras públicas enquanto que, no caso dos autos, trata-se de ação reivindicatória para que o autor recupere a posse de imóvel de sua propriedade. Além disso, requer a suspensão da exigibilidade do pagamento dos ônus sucumbenciais, o que já lhe foi deferido em Primeira Instância (ID 19411155). Conhecer do apelo que não ataca os fundamentos da sentença ou do pedido que inova no mundo jurídico viola os princípios da adstrição e da dialeticidade, razão pela qual, o presente recurso não merece ultrapassar a barreira do conhecimento. O Código de Processo Civil prevê: Art. 932. Incumbe ao relator: III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; (destaque nosso) Parágrafo único. Antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja sanado vício ou complementada a documentação exigível. (destaquei) Nesse sentido: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO ACOLHIDA. RAZÕES DISSOCIADAS. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1 - O Recorrente deve apresentar suas razões recursais impugnando especificamente os fundamentos da decisão recorrida, em observância ao princípio da dialeticidade. 2 - A necessidade de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada, em sede de agravo interno, encontra-se, até mesmo, prevista no § 1o do artigo 1.021 do CPC. 3 - Tendo o Agravante deixado de trazer aos autos razões pertinentes que pudessem motivar a reforma da decisão agravada, olvidou-se de atender ao requisito de regularidade formal de impugnação específica do decisum guerreado, impossibilitando o conhecimento do recurso. Preliminar acolhida. Agravo Interno não conhecido. (Acórdão 1330907, 07401951920208070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 7/4/2021, publicado no PJe: 19/4/2021. Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. LEGITIMIDADE. INTERESSE PROCESSUAL. TERCEIRO NÃO INTEGRANTE DA RELAÇÃO PROCESSUAL. RAZÕES DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. ERRO MATERIAL. I - O Juízo a quo julgou extinto processo, por ausência de interesse, e a apelação foi interposta por Direcional Engenharia S/A, terceira não integrante da relação processual, que, embora sócia da autora, apresentou razões dissociadas dos fundamentos da r. sentença ao suscitar preliminar de ilegitimidade passiva quanto à rescisão contratual e requerer a extinção do processo, o que não pode ser considerado mero erro material. Mantida a decisão de não conhecimento da apelação. II - Agravo interno desprovido. (Acórdão 1326119, 07399200420198070001, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 10/3/2021, publicado no PJe: 24/3/2021. Sem Página Cadastrada.) No caso específico, entendo que não é aplicável o parágrafo único do artigo 932, uma vez que a falta de impugnação não é matéria cabível de ser sanada. Sobre o tema leciona Nelson Nery Júnior: Existindo irregularidade no processo, capaz de ocasionar juízo negativo de admissibilidade do recuso, o recorrente tem o direito subjetivo de ser intimado pelo relator para sanar a irregularidade, se sanável for. Trata-se de providência salutar, em homenagem ao princípio da instrumentalidade das formas e à instrumentalidade do próprio processo. (in COMENTÁRIOS AO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. 1a Ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015. p. 1853) (destaquei) Por fim, destaco que a petição denominada apelação apresentada no ID 29833891 não deve ser conhecida, pois impugna o mesmo ato judicial. Logo, preclusa a oportunidade sob pena de violar o princípio da unirrecorribilidade. Ensina Marcus Vinícius Rios Gonçalves: Conforme a causa que tenha provocado a perda da faculdade processual, a preclusão pode classificar-se em temporal, lógica ou consumativa. A primeira é a perda da faculdade processual que não foi exercida no prazo estabelecido em lei. É o que ocorre se a resposta do réu não é apresentada a tempo, ou se as partes não interpõem recurso no prazo. As partes não poderão mais valer-se daquelas faculdades processuais, por não terem cumprido o ônus de exercê-las no prazo. (In Novo Curso de Direito Processual Civil, Editora Saraiva, São Paulo, 2006, 3a edição, Volume 1, pág.251). Nesse sentido: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DUPLICIDADE RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO DO SEGUNDO RECURSO AVIADO. CORREÇÃO MONETÁRIA. TEMA No 810 - REPERCUSSÃO GERAL. OBSERVÂNCIA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. SATISFAÇÃO. ASTREINTES INDEVIDAS. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. 1 - A interposição de recursos sucessivos pela mesma parte e contra o mesmo pronunciamento judicial constitui atitude afrontosa ao princípio da unirrecorribilidade, razão pela qual deve ser conhecido somente o primeiro recurso aviado. (...) (Acórdão 1241820, 07140040520188070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 1/4/2020, publicado no PJe: 30/4/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECURSO CONTRA COMANDO JUDICIAL JÁ QUESTIONADO ANTERIORMENTE. PRECLUSÃO. UNIRRECORRIBILIDADE. PENHORA ELETRÔNICA DE ATIVOS FINANCEIROS E DETERMINAÇÃO DE EMISSÃO DE CERTIDÃO PARA FINS DE PROTESTO. MEDIDAS DECORRENTES DA DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE DA PESSOA JURÍDICA. IMPENHORABILIDADE DE VALORES BLOQUEADOS EM CONTA BANCÁRIA. ÔNUS DA PROVA DO DEVEDOR. 1. Pelo princípio da unirrecorribilidade, não é admissível a utilização de mais de um recurso para impugnar a mesma decisão, sob pena do segundo não ser conhecido pela ocorrência da preclusão consumativa. Do mesmo modo, se a insurgência refere-se à matéria já apreciada, inclusive pela instância revisora, não é possível submetê-la a nova análise, sobretudo se a nova decisão questionada objetiva justamente a concreção do comando judicial determinado anteriormente. (...) (Acórdão n.1147218, 07165390420188070000, Relator: CARLOS RODRIGUES 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 31/01/2019, Publicado no DJE: 06/02/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Portanto, não merece conhecimento o presente recurso por se configurar inadmissível. Assim, não conhecido o apelo, o recurso adesivo também não merece conhecimento. Ante o exposto, nos termos do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do apelo, por ser manifestamente inadmissível, por razões dissociadas, nem do apelo adesivo por lhe ser subordinado. Brasília, DF, 13 de outubro de 2021 15:12:00. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador